Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725895-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal quanto ao pedido de renovação de diligências nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Brasília, 28 de julho de 2025 12:43:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador